Tribunal: TJMT
Processo: 1008597-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008597-26.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO:- LUIS EDUARDO GOMES DE SOUZA
Agravo de Instrumento n. 1008597-26.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu em parte a tutela de urgência para limitar o somatório dos descontos dos empréstimos consignados e demais parcelas dos contratos bancários indicados nos autos (cf. ids. 53648751/53648757), ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) dos rendimentos/salário líquidos da parte Autora, tomando como base de cálculo os proventos salariais no montante líquido de R$ 9.670,85 (nove mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos), contanto que o produto do somatório dos descontos não ultrapasse o valor médio de R$ 2.901,26 (dois mil, novecentos e um reais e vinte e seis centavos) – o que representa o limite mensal de 30% (trinta por cento) do salário líquido mensal –, e proporcionalmente reduzidas as prestações de cada empréstimo respectivo, prorrogando-se percentual do saldo devedor em novas prestações.
O agravante alega o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC que autoriza a concessão da medida.
Aduz que o desconto direto na conta do contratante não representa apenas uma forma de pagamento, mas a garantia do credor de que haverá um adimplemento automático por parte do devedor, permitindo, assim, uma concessão de crédito com menor margem de risco à Instituição Financeira.
Diz que, no caso, não se trata de conta salário, mas conta corrente, portanto, os valores ali disponíveis, mesmo que provenientes de verba salarial, podem ser utilizados para atender outras obrigações de natureza não alimentar, desde que contratualmente acordado, como ocorreu.
Argumenta que houve violação dos artigos 313 e 314 do Código Civil, diante da negativa das cláusulas contratuais prevendo a forma de pagamento e os valores das prestações.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu em parte a tutela de urgência para limitar o somatório dos descontos dos empréstimos consignados e demais parcelas dos contratos bancários indicados nos autos (cf. ids. 53648751/53648757), ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) dos rendimentos/salário líquidos da parte Autora ̧ proferido nos seguintes termos:
(...)
Não há dúvidas segundo extrai-se da narrativa exordial e dos documentos acostados com a inicial nos autos que a parte Autora realizou vários contratos de empréstimos junto as Instituições Bancárias Requeridas, consignados em folha de pagamento, que alcançam o valor mensal de R$ 5.818,44 (cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) – cf. id. 53648748, que representa mais de 50% dos seus rendimentos líquidos mensais, que é de R$ 9.670,85 (nove mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos).
Assim, a existência de prova inequívoca tem como consequência a formação de um juízo positivo acerca das pretensões da parte reclamante e, com isso, autoriza o deferimento do pedido de tutela antecipada.
Pois bem, da análise dos documentos juntados aos autos, bem como das razões apresentadas, vislumbro a presença dos requisitos que amparam a concessão da tutela vindicada, uma vez que a autora comprovou que o montante descontado em sua conta salário é exorbitante e, o saldo que remanesce em sua conta não é suficiente para o pagamento de suas despesas essenciais mensais, inclusive a sua subsistência e de sua família.
É dizer, na hipótese, a concessão da medida para que os descontos em folha de pagamento e as parcelas dos empréstimos bancários sejam efetuados até o montante de 30% dos vencimentos líquidos da parte Autora não trará nenhuma consequência irreparável aos bancos réus, mas se não concedida, prejuízos certamente se materializarão em razão da parte Demandante. (Id 54498203 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não ficou demonstrado dano imediato que exija a concessão da medida neste momento.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, visto que, ao que consta, realmente os descontos estão ocorrendo em conta corrente, destinada ao recebimento de salário do agravado, e os descontos somados ultrapassam 50% dos seus vencimentos.
Assim, a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da parte contrária.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 21 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator